Tribunal: TJMT
Processo: 1003108-48.2025.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003108-48.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[FATIMA CONCEICAO DE SIQUEIRA - CPF: 161.924.781-04 (RECORRENTE), RAFAEL M SILVA registrado(a) civilmente como RAFAEL MAGALHAES DA SILVA - CPF: 061.757.661-05 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DE OFÍCIO, DESCONTITUIU A SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1003108-48.2025.8.11.0006.

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES.

Recorrente:
FÁTIMA CONCEIÇÃO DE SIQUEIRA.

Recorrido:
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 16 A 20/10/2025.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. RPPS/MT. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS. AÇÃO AJUIZADA APENAS CONTRA O MTPREV. AUSÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO NO POLO PASSIVO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO (CONCLUSÃO Nº 16/1ª TURMA RECURSAL – TJMT). MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NULIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes pedidos de limitação da base de incidência da contribuição previdenciária aos valores que excedem o teto do RGPS, reconhecimento de direito adquirido à irredutibilidade salarial e restituição dos descontos, invocando o art. 40, § 18, da CF/1988, e o art. 140 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão preliminar de ordem pública: verificar a nulidade da sentença pela ausência do Estado de Mato Grosso no polo passivo, em demandas do RPPS estadual, propostas apenas contra o MTPREV, à luz da Conclusão nº 16 da 1ª Turma Recursal do TJMT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nas ações envolvendo o RPPS estadual, forma-se litisconsórcio passivo necessário entre o Estado de Mato Grosso e o MTPREV, conforme Conclusão nº 16/1ª Turma Recursal do TJMT.

Embora autarquia com autonomia administrativa, financeira e patrimonial (LC/MT nº 560/2014, art. 51), o MTPREV é gestor do RPPS e está vinculado ao Estado, garantidor das obrigações previdenciárias, impondo a presença de ambos no polo passivo.

A ausência de citação do litisconsorte necessário acarreta nulidade insanável (CPC, art. 115, parágrafo único), cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição (CPC, art. 485, § 3º).

A EC nº 103/2019, art. 9º, §§ 2º e 3º, reforça a repartição de responsabilidades entre os entes federativos e o RPPS, evidenciando a necessidade de inclusão do Estado na lide.

Precedentes das Turmas Recursais e do TJMT reconhecem o litisconsórcio passivo necessário entre o ente federado e a autarquia previdenciária estadual em demandas do RPPS, inclusive com cassação/ manutenção de sentenças por esse fundamento.

Reconhecida a nulidade, impõe-se a desconstituição da sentença e o retorno dos autos para citação do Estado de Mato Grosso e regular prosseguimento, restando prejudicado o recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença desconstituída de ofício. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

1. Em ações do RPPS do Estado de Mato Grosso, é obrigatório o litisconsórcio passivo entre o MTPREV e o Estado de Mato Grosso.

2. A ausência de citação do Estado configura vício insanável, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regularização do polo passivo.

3. A verificação do litisconsórcio passivo necessário em matéria previdenciária é de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau.

Dispositivos relevantes citados: EC nº 103/2019, art. 9º, §§ 2º e 3º; CPC, arts. 115, parágrafo único, e 485, § 3º; LC/MT nº 560/2014, art. 51; Lei nº 9.099/1995, art. 55,
caput
.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Conclusão nº 16/1ª Turma Recursal (“Fazenda Pública. Previdenciário. Estado e MTPREV. Litisconsórcio passivo necessário”); TJMT, Recurso Inominado nº 1000220-02.2019.8.11.0044, Primeira Turma Recursal, j. 13.02.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1003626-06.2020.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.04.2023; STJ, REsp nº 485.853/RS, 5ª Turma, j. 05.04.2005.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 314567365), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos iniciais, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese: a) direito à limitação da contribuição previdenciária somente no que exceder o teto da previdência; b) direito adquirido quanto à irredutibilidade salarial; c) necessidade de restituição das quantias descontadas indevidamente.

Ao final, requer a total reforma da sentença recorrida, declarando a inexigibilidade do desconto sobre a totalidade dos seus proventos, aplicando-se o disposto no art. 40, § 18, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988) e art. 140 da Constituição do Estado de Mato Grosso, a fim de que o desconto previdenciário incida somente sobre o que superar o teto da previdência social.

O reclamado
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Antes de adentrar ao mérito recursal, verifico questão preliminar de ordem pública que impõe a anulação da sentença.

Nesse contexto, cumpre destacar a Conclusão nº 16 editada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que estabelece: "
FAZENDA PÚBLICA. PREVIDENCIÁRIO. ESTADO E MTPREV.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO
" (grifei).

A legitimidade
ad causam
configura condição da ação vinculada à titularidade (ativa e passiva), a ser aferida no elemento subjetivo da demanda.

No caso em análise, observa-se que a ação foi proposta
exclusivamente
contra o MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV,
sem a inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo
.

Conforme entendimento consolidado nas Turmas Recursais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nas ações que envolvem o Regime Próprio de Previdência Social do Estado (RPPS), há litisconsórcio passivo necessário entre o Estado de Mato Grosso e a autarquia MTPREV.

Embora o MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, conforme dispõe o art. 51 da Lei Complementar nº 560/2014, a entidade
não
possui a mesma autonomia no que se refere à sua atuação jurídica, estando vinculada ao Estado de Mato Grosso.

O MTPREV atua como Unidade Gestora Única do RPPS do Estado de Mato Grosso, sendo responsável direto pela arrecadação e gestão dos recursos previdenciários, enquanto o Estado é o garantidor da cobertura de eventuais insuficiências financeiras.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PARANATINGA. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS). MUNICÍPIO E
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONCLUSÃO N.º 16/1ª TR-TJMT. SIMETRIA. APLICAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1– O Município, mesmo diante da autonomia da autarquia previdenciária, permanece como garantidor das obrigações previdenciárias. Assim, em demandas envolvendo o pagamento de benefícios do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), o Município e a autarquia devem compor o polo passivo da relação processual, formando litisconsórcio passivo necessário. Conforme dispõe a Lei Municipal nº 181/2006, o Paranatinga-Prev tem autonomia financeira e administrativa para gerir os benefícios previdenciários. Contudo, essa autonomia não exime o Ente Municipal de sua responsabilidade última pela garantia dos direitos sociais de seus servidores. 2- Da mesma forma,
o enunciado nº 16/1ª TR-TJMT reforça que: "Fazenda Pública. Previdenciário. Estado e MTPREV. Litisconsórcio passivo necessário." 3- Em ações que envolvem o pagamento de benefícios previdenciários de regimes próprios, prevalece a responsabilidade solidária do ente público, justamente para assegurar o cumprimento das obrigações sociais e a eficiência administrativa. Precedentes. (STJ – 5ª T - REsp n. 485.853/RS – rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima – j. 5/4/2005 - DJ 9/5/2005 - p. 451)
. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3º, I e §4º, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 6- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso
(N.U 1000220-02.2019.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025) (grifei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO E INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA -
LEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - PROCEDÊNCIA - RESPONSÁVEL SUBSIDIÁRIO - PRECEDENTES - INOBSERVÂNCIA DO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - AUTARQUIA PREVIDÊNCIÁRIA (MTPREV) - GESTORA DIRETA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MATO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - REABERTURA DA INSTRUÇÃO - SENTENÇA CASSADA
. 1. Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no que se refere à sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar n.º 560/2014, devendo ser rejeitada a tese de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso para responder por ação que postula a revisão de proventos de Aposentadoria de servidor. 2. A MTPREV, autarquia responsável direta pela arrecadação e gestão dos recursos previdenciários dos servidores públicos estaduais, deve compor o polo passivo da lide, como litisconsorte passivo necessário. 3. Recurso parcialmente provido
(N.U 1003626-06.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 04/04/2023) (grifei).

Ressalta-se que a ação foi proposta após a promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019, cujo artigo 9º, § 2º, estabelece que os RPPS são responsáveis pelo pagamento de aposentadorias e pensões por morte, cabendo aos entes federativos o custeio de afastamentos por incapacidade temporária e salário-maternidade (§ 3º), o que reforça a necessidade de inclusão do Estado de Mato Grosso na presente lide.

A ausência de citação do Estado de Mato Grosso configura vício insanável, por tratar-se de litisconsorte passivo necessário, nos termos do art. 115, parágrafo único, do CPC, impondo-se a desconstituição da sentença.

Trata-se de
matéria de ordem pública
,
passível de apreciação de ofício
, em qualquer grau de jurisdição, conforme dispõe o art. 485, §3º, do CPC.

Diante do exposto,
desconstituo,
de ofício
, a sentença proferida pelo Juízo singular
, com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo da ação, como litisconsorte passivo necessário, conforme fundamentação acima, com regular prosseguimento do feito, restando prejudicado o recurso interposto pelo MTPREV.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025